Tribunal: TJES
Processo: 0037485-37.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037485-37.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSMAR VALIATI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0037485-37.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: JOSMAR VALIATI

Advogados do(a) APELANTE: LAECIO CARLOS GUIMARAES - ES3418, FREDDY ROBERTO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO - ES24211-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. MERA INCONFORMIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. A contradição que se busca corrigir com os aclaratórios é a incompatibilidade lógica existente entre as premissas adotadas pelo órgão julgador para decidir – e não em relação a supostas inconsistências existentes no conteúdo de uma prova.

3. Na hipótese vertente, todos os pontos atacados pelo embargante como ensejadores de vícios de integração foram devidamente avaliados e motivados no v. acórdão, não havendo que se falar em qualquer reparo a ser promovido, uma vez que foram avaliadas todas as provas que serviram à condenação.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0037485-37.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: JOSMAR VALIATI

Advogados do(a) APELANTE: LAECIO CARLOS GUIMARAES - ES3418, FREDDY ROBERTO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO - ES24211-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
JOSMAR VALIATI
em face do v. Acórdão de id. 5456224, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do ora embargante.

Aduz o embargante, em síntese, que o v. acórdão padece dos vícios de contradição à prova dos autos, omissão e obscuridade.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver contradição, omissão ou obscuridade no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 147 E 329, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Tem-se que o réu foi condenado a penas inferiores a um ano, razão pela qual a prescrição, na hipótese vertente, é de 03 (três) anos (art. 109, VI, do Código Penal). considerando que entre os marcos interruptivos da prescrição não houve o transcurso do prazo previsto em lei, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

2. Hipótese em que os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva foram confirmados ao crivo do contraditório. Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar, de forma inequívoca, a autoria delitiva em relação aos crimes pelos quais o réu foi condenado.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

Argumenta a defesa que o teor dos depoimentos das testemunhas, das vítimas e do réu levou à dúvida da verdade real dos fatos.

Examinando as razões apresentadas pelo embargante, no entanto, é nítido o interesse em rediscutir a matéria já julgada. Nesse contexto, é importante ressaltar que a irresignação com a fundamentação exposta na decisão colegiada não é pretensão cognoscível em sede de embargos de declaração.

Ademais, a contradição que se busca corrigir com os aclaratórios é a incompatibilidade lógica existente entre as premissas adotadas pelo órgão julgador para decidir – e não em relação a supostas inconsistências existentes no conteúdo de uma prova.

Na hipótese vertente, todos os pontos atacados pelo embargante como ensejadores de vícios de integração foram devidamente avaliados e motivados no v. acórdão, não havendo que se falar em qualquer reparo a ser promovido, uma vez que foram avaliadas todas as provas que serviram à condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)